Tribunal: TJES
Processo: 5006049-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006049-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AG TRADE LOGISTICA LTDA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO LIMITADA À TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade proposta pela AG Trade Logística Ltda ME, determinando a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), com atualização dos valores devidos com base na Taxa Selic, ao invés do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) acumulado com juros de 1% ao mês, conforme previsto na legislação estadual. O agravante alega a inadequação da via eleita, a legalidade da atualização pela VRTE, o risco ao erário e a necessidade de fixação razoável dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a acumulação da correção pela VRTE com juros de mora de 1% ao mês excede os limites estabelecidos pela União para a atualização de créditos tributários; e (ii) determinar a adequação da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.216.078 (Tema 1.062), fixou a tese de que os Estados podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre créditos fiscais, porém esses índices não podem exceder os percentuais estabelecidos pela União, que adota a Taxa Selic.

No caso concreto, fora demonstrado que a atualização pela VRTE acumulada com os juros de 1% ao mês resultou em valores superiores aos que seriam devidos pela aplicação da Selic, em desacordo com o precedente vinculante do STF.

A exceção de pré-executividade é cabível, pois não há necessidade de dilatação probatória, sendo possível verificar de plano a extrapolação dos limites legais estabelecidos pela União.

Quanto aos honorários advocatícios, mantém-se a fixação no percentual mínimo sobre o lucro econômico, nos termos do art. 85 do CPC, porquanto ausentes as condições para arbitramento por equidade, conforme admitido pelo STJ no julgamento do Tema nº 1.076.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União.

A aplicação cumulativa de VRTE e juros de 1% ao mês, quando supera os limites da Taxa Selic, é ilegal.

Os honorários advocatícios deverão ser fixados conforme o lucro econômico, nos termos do art. 85 do CPC, salvo em hipóteses exclusivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, eu; CTN, art. 161; Lei Federal nº 9.065/1995, art. 13; PCC, art. 85.

Jurisprudência relevante relevante
: STF, ARE nº 1.216.078 RG, Rel. Min. Presidente, j. 29.08.2019 (Tema 1.062); STJ, REsp nº 1.073.846/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.11.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Segundo se depreende, a decisão impugnada acolhera parcialmente a objeção de pré-executividade, a fim de determinar que o
Estado
retifique a CDA, apresentando cálculos atualizados em consonância aos percentuais de correção monetária estabelecidos pela União (Selic), pontuando, na oportunidade:

[...] O STF, no julgamento do RE nº 1216078 RG, assentou a premissa de que os Estados-membros têm competência para fixar os índices de correção monetária e taxa de juros de mora de débitos fiscais, desde que tais índices não excedam aquele estipulado pela União para os mesmos fins, vejamos:

[...]

O artigo 30, II, da CRFB estabelece que a competência para fixação de juros e correção monetária do débito fiscal é suplementar, e, como tal, deve observar os parâmetros estabelecidos pela União através de normas gerais, dentre as quais se inclui o limite para calcular a atualização de valores em atraso.

[...]

Verifico nos autos da execução fiscal (CDA nº 2238/2019) que a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cumulado com o VRTE aos créditos tributários e, portanto, superiores a taxa SELIC.

Por meio de simples cálculo aritmético pode-se observar que o Excepto/Estado vem realizando o cálculo de forma incompatível com o precedente do supremo Tribunal Federal,
vez que os juros ultrapassam o percentual de 12% (doze por cento) ao ano.

Assim sendo, é necessário a retificação da CDA nº 2238/2019, para que o cálculo de atualização monetária e juros não sejam superiores a incidência da taxa Selic. (Id. 8294755).

Com efeito, no julgamento do
ARE nº 1.216.078
(Tema 1.062 do STF), o Supremo Tribunal Federal firmara o entendimento de que, embora os Estados e o Distrito Federal detenham competência legislativa competitiva para dispor sobre índices de correção de concorrência e taxas de juros moratórios incidentes sobre os créditos fiscais, conforme o inciso I do artigo 24 da Constituição Federal, tal competência não pode ser exercida de forma a extrapolar os limites estabelecidos pela União.

É de conferir:

EMENTA: Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.

2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

3. Fixada a seguinte tese:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

(ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

A União, para a atualização dos créditos tributários, adota a
Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
, nos termos do artigo 161 do Código Tributário Nacional (CTN) e do artigo 13 da Lei Federal n.º 9.065 /1995. A SELIC abrange tanto os juros moratórios quanto a correção monetária.

Por sua vez, a legislação do
Estado do Espírito Santo
prevê a utilização do
Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE)
, somada a juros moratórios de
1% ao mês
, conforme os artigos 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001. Além disso, de acordo com o artigo 5º da Lei Estadual n.º 6.556/2000, a variação do VRTE deve ser pautada pela variação da
Taxa SELIC
ou outro índice oficial utilizado pela União.

Sem embargo, no caso concreto, apesar de o
Estado
ter alegado que a variação do
VRTE
é calculada com base no
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, que historicamente apresenta valores inferiores à SELIC, fora demonstrado pela parte Executada/Recorrida que, nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que embasaram a execução fiscal, o valor do débito atualizado pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ), utilizando-se o VRTE e os juros previstos na legislação estadual, superava o montante que seria devido se o débito fosse atualizado com base na SELIC (Id. 8576882).

Com efeito, não há necessidade de dilação probatória para comprovar que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC.

A propósito, reiterados julgados deste Sodalício têm reconhecido a ilegalidade de tal cumulação, como subsegue:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL REJEITADA. MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) Quando a natureza do conflito de direito material instaurado prescindir de dilação probatória, não há se falar em inadequação da via mandamental. Preliminar rejeitada.
2) Por força das regras de distribuição de competência entre os entes federados pelo artigo 24 da Constituição Federal, os Estados membros podem estabelecer índices de juros e correção monetária dos créditos fiscais, desde que não extrapolem o percentual fixado pela União. Precedentes STF. 3) No âmbito federal, o parâmetro utilizado para a atualização dos débitos tributários é o da Taxa Selic, que reflete com perfeição o somatório dos juros moratórios e a real depreciação da moeda que a correção monetária visa a recompor. Sua incidência, portanto, exclui a cobrança cumulativa dos juros de mora. Nesse sentido, o entendimento sufragado na Súmula 523 do STJ. 4) Demonstrado que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% ao mês excede o que seria cabível caso aplicada a Taxa Selic, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo.
5) Como cediço, a legislação tributária, nos termos do inciso II do art. 106 do CTN, aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. 6) Esta Corte, conforme se extrai dos citados precedentes, adota o entendimento doutrinário de Hugo de Brito Machado, segundo o qual o 'julgamento definitivo' a que se reporta o art. 106, II, do CTN, não será necessariamente um julgamento administrativo. Assim, enquanto não proferido julgamento definitivo pelo Poder Judiciário, a aplicação retroativa poderá ocorrer. 7) Sendo assim, em observância ao princípio da retroatividade benigna, a multa aplicada de 100% (cem por cento) há de ser reduzida ao patamar de 40% (quarenta por cento), haja vista o advento da alínea 'b' do inciso I do §1° do art. 75-A da Lei n° 7.000/2001. 8) Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190039618, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 1.062 – LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ ATUALIZAÇÃO PELO VRTE CUMULADA COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A questão relativa ao índice de correção monetária e os juros moratórios aplicados pelos Estados na atualização de seus créditos fiscais, já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1216078 RG/SP, com repercussão geral (Tema 1.062), no qual foi fixada a seguinte tese: “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. E, como se sabe, a tese firmada pelo STF em julgamento com repercussão geral reconhecida, é de observância obrigatória para os Juízes e para os Tribunais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. 2.
Dessa forma, apesar da legitimidade do Estado do Espírito Santo estabelecer por legislação estadual a atualização dos tributos estaduais, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 3. O índice da taxa de juros estabelecido pela União tem previsão na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), consubstanciando-se na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a qual já compreende a correção monetária. Por seu turno, os índices previstos nas cobranças de créditos tributários levados a efeito pelo Agravante constam dos art. 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, os quais impõem a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE) cumulada com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 4. Portanto, analisando a tabela de atualização apresentada pelo excipiente, ora agravado, bem como as próprias razões do presente recurso, vê-se que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários. 5. Recurso conhecido e desprovido
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006511-27.2023.8.08.0000, JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 03/06/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 1062, STF. DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO À SELIC. PRESERVADA A LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DAS CDAS. EXCESSO A SER DECOTADO. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] II. É cediço que o e. Supremo Tribunal Federal, no ARE 1216078 (TEMA 1062), em sede de repercussão geral, ao analisar a possibilidade de os Estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para os seus créditos tributários, competência legislativa concorrente (direito financeiro), nos termos do artigo 24, inciso I, da CF/88, fixou a tese de que, conquanto possuam tal competência legislativa, os índices adotados por tais entes federados deverão ser limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. III. Especificadamente no que se refere à correção monetária e juros de mora, depreendeu o e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 209, que “A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95.” (STJ; REsp n. 1.073.846/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.) IV.
Desta maneira, deverá ser procedida a revisão do débito fiscal objeto das CDAs que instruem a exordial, a fim de limitar a correção monetária e os juros de mora à Taxa SELIC, uma vez que, considerando-se o VRTE no período analisado, ao ser acrescido dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, encontra-se, notoriamente, superior à SELIC.
V. Preservada a liquidez e a exigibilidade dos títulos executivos, o valor excessivo deverá ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão, prosseguindo-se a demanda executiva. VI. O caráter confiscatório somente restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa – obrigação tributária acessória – for superior ao percentual de 100% (cem por cento) do imposto devido, situação não evidenciada nos autos. Precedentes. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004027-39.2023.8.08.0000, JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 17/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIOR À TAXA SELIC. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. (ARE 1216078 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019).

2. A questão fática, após a fixação de tese pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, é passível de conhecimento sem dilação probatória, afigurando-se intuitiva a conclusão de que os juros de mora estipulados na CDA (1% - um por cento ao mês -, na forma do artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001), acrescidos de correção monetária (VRTE convertida em moeda corrente na data do pagamento, a teor do artigo 95 da lei de regência), excedem os percentuais da União.
3. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8° do CPC é regra excepcional, aplicando-se nas hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005270-18.2023.8.08.0000, HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 08/03/2024).

Por conseguinte,
não há que se falar em reforma

d
a decisão determinando a correção da CDA de acordo com os percentuais de correção estabelecidos pela União.

De igual modo, devem ser
mantidos os honorários fixados no percentual mínimo previsto sobre o proveito econômico
obtido
, nos termos dos §§ 1º, 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC, uma vez que
o Tribunal da Cidadania,
ao apreciar o Tema nº 1.076,
admitira o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa apenas quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, hipóteses não observadas no caso em exame.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta
,
conheço do recurso e a ele
nego

provimento
,
a fim de manter incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/11 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do(a) Relator(a)

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões